Tribunal: TJDFT
Processo: 0721809-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ART. 520 E 1.012, § 1°, V, AMBOS DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para o cabimento do cumprimento provisório de sentença, o art. 520 do Código de Processo Civil exige que haja o título executivo judicial e que o recurso interposto contra esse título seja desprovido de efeito suspensivo.
2.No presente caso, os autores da ação foram beneficiados com o deferimento da tutela de urgência, hipótese que se enquadra no art. 1012, §1o, V, do CPC, segundo o qual o recurso de apelação não suspenderá os efeitos da sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória”.
3.Assim, não há qualquer óbice ao prosseguimento do cumprimento provisório de sentença em relação aos honorários advocatícios, haja vista a exigibilidade do título judicial exequendo, bem como a ausência de efeito suspensivo na apelação.
4.Recurso desprovido.